Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO: FORNECIMENTO REMUNERADO DE CONTA PARA ACESSO À REDE SOCIAL INSTAGRAM. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. EXCLUSÃO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE TERMO DE USO E DE DIRETRIZES DA PLATAFORMA VIRTUAL. PRÁTICA COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. INAFASTABILIDADE. RESPEITO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI No 12.965/2014). OBRIGATORIEDADE. INFRAÇÃO DE POLÍTICAS RELACIONADAS A ATIVIDADES SEXUAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO USUÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEVER MÍNIMO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

1. Há relação de consumo entre usuário e rede social (Instagram). O autor é destinatário final dos serviços, ao passo que a apelante, ré, oferece, com profissionalidade, serviços de rede social no mercado de consumo. As partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. O fato de o usuário realizar o uso misto da rede - para questões pessoais e profissionais - não afasta sua condição de consumidor, já que, em qualquer situação, está presente a vulnerabilidade fática e técnica do usuário. A necessidade de adesão - incondicionada - aos Termos de Uso da rede social já evidencia a vulnerabilidade do usuário pela corrente denominada finalismo aprofundado.

3. Para atrair a incidência do CDC, é necessária a remuneração da atividade prestada no mercado de consumo. Doutrina e jurisprudência destacam que a remuneração pode ser direta e indireta. Na hipótese, é indireta, pois a rede social, em troca do tratamento (transferência) de dados pessoais de seus usuários (consumidores), é remunerada por milhões de anunciantes.

4. A atividade profissional das redes sociais, além de enfoque constitucional, é disciplinada pelo CDC, em diálogo das fontes, com o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/12) e Código Civil.

5. A liberdade das atividades empresariais é limitada pelo Código de Defesa do Consumidor e seus princípios. A análise sistemática do CDC, particularmente do disposto no art. 30 (oferta) e disciplina concernente a práticas e cláusulas abusivas (art. 39, incisos II, IX: art. 51), indica que o fornecedor que oferece serviços no mercado de consumo está obrigado a contratar em face de manifestação do interessado e disponibilidade de pagamento. Posteriormente, salvo hipótese de distrato, a extinção dos contratos que se prolongam no tempo só pode ocorrer em face de descumprimento de dever contratual - não abusivo - imposto ao consumidor.

6. A Lei do Marco Civil da Internet também apresenta limites aos que exploraram comercialmente a Internet. O art. 2o é didático ao estabelecer seus fundamentos: " A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede."

7. A rede social deve prezar pela liberdade de expressão do usuário (consumidor), o desenvolvimento da personalidade e o sistema de defesa do consumidor. Os abusos relacionados ao direito constitucional de liberdade de expressão devem ser repreendidos e podem trazer consequências para o vínculo contratual. Mas há necessidade de se estabelecerem - previamente - critérios, claros, objetivos e informados ao consumidor, em homenagem à boa-fé objetiva.

8. Por se tratar de relação de consumo, os termos de uso e todas as demais condições contratuais devem atender a dispositivos que densificam o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência, com destaque para o disposto nos artigos 31 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

9. A interrupção dos serviços, com exclusão do usuário (consumidor), sem informação e clareza adequadas, ofende a boa-fé objetiva e se constitui em ato ilícito gerado de responsabilidade civil por danos morais e materiais. Há desrespeito a cláusula geral da responsabilidade civil prevista no art. 6o, VI, do CDC: é direito básico do consumidor a prevenção e reparação por danos materiais e morais.

10. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

11. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do autor. Competia a ela juntar, mediante a juntada de simples documentos existentes em seu banco de dados, com vistas à comprovação da existência de publicações ofensivas aos termos de uso da plataforma: violação reiteradas em publicações de cunho sexual.

12. A apelante (rede social), se limitou-se afirmar que o usuário (consumidor) violou, em diversas ocasiões, as normas relacionadas a políticas de atividade sexual e que, por isso, a conta não poderia ser reativada. Todavia, os argumentos são genéricos e desprovidos de suporte probatório mínimo para justificar a remoção da conta do usuário.

13 A jurisprudência deste Tribunal reconhece a responsabilidade civil da provedora de aplicações, nos casos de exclusão de perfil de usuário sem a comprovação nos autos das violações dos termos de uso e diretrizes da plataforma digital.

14. Sobre o dano moral, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. São ilícitas as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.

15. No debate sobre dano moral, é importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).

16. A exclusão ilícita de conta de usuário no aplicativo Instagram, utilizada para atividade mista (uso pessoal e empresarial), ofende o direito à integridade psíquica do consumidor que, repentinamente, perde acesso a milhares de seguidores, o que gera natural sentimento de revolta, indignação e tristeza. Ofenda paralelamente a honra. A reputação do consumidor é afetada pois se passa à comunidade virtual - de modo implícito - a informação de que o usuário fez algo errado em face da punição.

17. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.

18. O valor fixado pela decisão de primeiro grau foi adequado. A decisão respeitou os critérios elencados e o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida quanto ao valor estabelecido.

19. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.